Tribunal: TJPA
Processo: 0003117-09.2014.8.14.0045
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-10-28

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º 0003117-09.2014.8.14.0045
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE REDENÇÃO

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: JOÃO FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: DR. MARCELON DELLA CORTE LEITE - DEFENSOR PÚBLICO
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA
:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL VÁLIDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. DESPROVIMENTO.
1. O fato do laudo pericial não ter sido subscrito por duas pessoas idôneas com formação específica não o invalida totalmente, podendo ser aproveitado. Outrossim, resta inconteste a existência da lesão sofrida pela vítima, inclusive pelo testemunho dela e do próprio réu, sendo prescindível a prova pericial, razão pela qual não há utilidade prática no reconhecimento da nulidade apontada.
2. A sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da imputação delitiva, ou seja, para pronunciar o réu o juiz deve se convencer da existência de indícios da materialidade e autoria do delito.
In casu
, a corroboração dos depoimentos testemunhais convenceram o juiz da causa da existência desses indícios, levando à pronúncia do Réu.
3- Assim, considerando que a sentença de pronúncia de baseia em juízo de suspeita e não de certeza, bem como que é dever do Estado proteger os bens jurídicos por si tutelados, se a pronúncia é imposta diante da existência de indícios, não cabe ao juiz singular descumprir a lei.
4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Penal em Sentido Estrito
, da Comarca de Redenção, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
JOÃO FERREIRA DOS SANTOS
contra a sentença de pronúncia, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Redenção, pela prática do crime de tentativa de homicídio simples, descrito no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Consta nos autos que, no dia 27.04.2014, por volta de 18:30h, o acusado tentou ceifar a vida de João Batista da Silva, com golpes de faca. Consta dos autos que ambos estavam bebendo e em determinado momento eles se desentenderam e o denunciado desferiu facadas na vítima e empreendeu fuga, porém, ele foi preso pela guarnição policial ainda com a arma do crime, confessando a autoria delitiva. Por tal conduta, ao réu foi imputada a conduta descrita no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, e às fls. 91/95, a denúncia foi julgada procedente e o Réu foi pronunciado por tentativa de homicídio simples.

O acusado interpôs o presente recurso, às fls. 111 e 115/120, protestando pela reforma da sentença
a quo
, e sua absolvição sumária ou impronúncia, com base na nulidade do laudo pericial; pela desclassificação do crime para lesões corporais leves e a detração penal.

Constam contrarrazões às fls. 122/127.

A sentença de pronúncia foi mantida às fls. 128.

Às fls. 137/138, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O Recorrente protesta por sua impronúncia ou absolvição sumária, em face da nulidade do laudo de exame pericial que constatou a lesão sofrida pela vítima. Pugna, também, pela desclassificação do crime para lesões corporais leves, assim como a detração.

No que tange ao laudo pericial, entende o Apelante que uma vez inexistente laudo com assinatura de dois peritos criminais ou de pessoas idôneas com formação específica, como exige o art. 159, § 1º do CPP, não há prova da materialidade delitiva e, portanto, o processo seria nulo, já que em crimes que deixam vestígios é indispensável a perícia válida.

Em primeiro lugar, em que pese o art. 158 do CPP determinar a realização de perícia nos crimes que deixam vestígios, o próprio Código faz a exceção devida, ao estipular que não havendo mais vestígios supre-lhe a prova testemunhal, o que comprova não ser a norma absoluta (art. 167 do CPP).

Em segundo lugar, no caso em questão a lesão foi atestada por médico capacitado, mesmo que não seja perito criminal, conforme se verifica às fls. 24.

E em terceiro lugar, o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção em outros elementos de prova (art. 182 do CPP).

E por último, o próprio Recorrente confessou o crime, pelo que a materialidade está comprovada nestes autos.

Em sendo assim, o fato do laudo de fls. 24 não ter sido subscrito por duas pessoas idôneas com formação específica não o invalida totalmente, podendo ser aproveitado.

No que tange ao mérito, a sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da imputação delitiva, devendo o juiz da causa se convencer da existência de indícios da materialidade e autoria do delito para pronunciar o acusado.
In casu
, as materialidade e autoria do crime estão plenamente provadas, por meio do laudo pericial e pela própria confissão do réu, que nega apenas que o delito tenha sido cometido com o
animus necandi
.

Ocorre que, ao contrário do que afirma o Recorrente, há indícios sim nos autos, de que o mesmo tenha tido intenção de matar a vítima, no mínimo assumindo esse risco, diante das provas testemunhais produzidas pela acusação, as quais serão valoradas mais profundamente pelos Jurados.

Na verdade, a tese de lesão corporal não pode prosperar, pois não houve qualquer produção de prova que se coadune com a tese de que o réu apenas revidou um tapa com uma facada sem intenções.

Ressalte-se que o Tribunal do Júri possui especificidades que impedem o juiz singular de julgar o mérito da ação penal, daí a delimitação legal de seu poder, ou seja, o juiz singular tem poderes limitados pela própria lei, ao atuar nas ações penais de competência do Tribunal do Júri, cabendo exclusivamente a este último o julgamento dos fatos.

Se a lei adjetiva impõe a pronúncia do acusado em face da dúvida, posto que deve prevalecer nesta fase o interesse da sociedade, não cabe ao juiz singular descumprir a lei.

Citando, ainda, Mirabete,
¿A sentença de pronúncia ... constitui juízo fundado de suspeita, não o juízo de certeza que se exige para a condenação.¿
(ob.cit. p. 486/487). Daí a justificativa para a aplicação do
in dubio pro societate
.

Por fim, devo destacar que a defesa ressalta o fato do Ministério Público, em alegações finais, ter mudado de tese e requerido a desclassificação do crime para lesões corporais, o que viria demonstrar a necessidade de acolhimento das alegações defensivas desclassificatórias.

Realmente, efetivou-se tal mudança em fase de alegações finais, porém, além do magistrado não estar vinculado à tese acusatória, verifica-se que os próprios representantes do Ministério Público não estavam uníssonos quanto à capitulação vinculada aos fatos, já que em sede de contrarrazões, o Promotor de Justiça voltou a requerer a manutenção da tese de tentativa de homícidio, pugnando pela manutenção da pronúncia, o que só vem a reforçar o fato de que há dúvidas nos autos, que nessa fase levam à submissão do Réu a Júri Popular.

Resta prejudicada a tese de detração.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão de pronúncia, por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 05 de outubro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator